Tribunal: TJPA
Processo: 0826124-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826124-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ANTONIO WESLEY FARIAS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0826124-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: ANTONIO WESLEY FARIAS DE JESUS

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS POR MÉDICO ASSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por menor portador de Transtorno do Espectro Autista, representado por sua genitora, na parte em que foi deferido o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente. A agravante sustenta ser indevida a cobertura do tratamento na modalidade psicopedagogia, por não se tratar de procedimento de cobertura obrigatória, e requer a reforma parcial da decisão para afastar a obrigação de custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a operadora de plano de saúde deve custear o tratamento prescrito pelo médico assistente ao beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista, inclusive na modalidade psicopedagogia; e estabelecer se a decisão agravada determinou cobertura de acompanhamento terapêutico ou tratamento fora do ambiente clínico ou ambulatorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A RN nº 539/2022, ao incluir o § 4º no art. 6º da RN nº 465/2021, impõe à operadora o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método indicado pelo médico assistente para o tratamento de beneficiário com transtornos globais do desenvolvimento, inclusive Transtorno do Espectro Autista.

O custeio do tratamento prescrito ao paciente com TEA não se submete à limitação quanto ao método indicado pelo médico assistente, nem ao número de sessões, devendo prevalecer a prescrição do profissional responsável pelo acompanhamento do beneficiário.

A operadora não pode interferir na escolha da técnica terapêutica definida pelo médico assistente quando reconhecida a necessidade do tratamento do beneficiário portador de TEA.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a psicopedagogia pode ser compreendida nas sessões de psicologia, de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista, ressalvada a inexistência de obrigação de cobertura em ambiente escolar ou domiciliar, salvo previsão contratual expressa.

A decisão agravada não deferiu tratamento fora do ambiente clínico, pois expressamente afastou o fornecimento de acompanhante terapêutico em ambiente natural, domiciliar ou escolar, de modo que não procede a alegação recursal de imposição de cobertura para serviço estranho à área médica ou prestado fora do ambiente clínico/ambulatorial.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento prescrito pelo médico assistente ao beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista, observada a técnica indicada e sem limitação do número de sessões, nos termos da regulamentação da ANS. 2. A psicopedagogia integra a cobertura obrigatória do tratamento multidisciplinar do beneficiário com TEA quando compreendida no âmbito das sessões de psicologia, sem extensão, porém, a acompanhamento em ambiente escolar ou domiciliar, salvo previsão contratual expressa. 3. Não há reforma da tutela de urgência quando a decisão agravada restringe a cobertura ao ambiente clínico e afasta expressamente tratamento fora do ambiente clínico ou ambulatorial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; CF/1988, art. 105, III, a; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º; RN ANS nº 539/2022; Resolução CFP nº 14/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2026 em
CONHECER e NEGAR ROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico

objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0809509-36.2025.8.14.0015) ajuizada por A.W.F.D.J., representado por J.SF.

Nas razões recursais de ID 31980394, a parte recorrente alega, em suma, que o recorrido é portador de Transtorno do Espectro Autista, e que é indevida a cobertura do tratamento na modalidade psicopedagogia. Informa que que o tratamento indicado não é de cobertura obrigatória.

Requereu, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de desobrigar o custeio do tratamento na modalidade indicada.

Em análise ao pleito, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 32290520.

Em seguida, a parte agravante interpôs agravo interno, conforme petição de ID 33571024.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Manifestação do MP em petição de ID 34702302.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

De início, considerando que passarei ao julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, entendo prejudicada a análise do agravo interno interposto pela parte agravante.

A controvérsia recursal se limita ao custeamento pela operadora de saúde do tratamento indicado pelo médico assistente da parte agravada, que é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão à recorrente. Explico.

A Resolução Normativa nº 539/2022, incluiu o § 4º ao Artigo 6º da RN 465/21, determinando que: "
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
".

Logo, restou reconhecido o dever de custear os tratamentos requeridos pelo médico assistente do beneficiário, sem limite de sessões e pela técnica designada por aquele profissional.

Relevante destacar que os tratamentos com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia têm previsão contratual, conforme alegações da ré. A diferença aqui diz respeito ao método prescrito pelo médico assistente do paciente (que não cabe ao plano intervir nessa escolha) e ao número de sessões (que, por sua vez, não se sujeita a limites pelas diretrizes de utilização da ANS, devendo prevalecer aquele expressamente indicado pelo profissional responsável pelo paciente).

No que tange às terapias que não constam no rol da ANS, embora possua entendimento de que estas não são devidas, curvo-me ao entendimento desta Egrégia Turma, conforme diversos julgados em que este relator teve o voto vencido.

Acerca do tema, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

Contudo, quanto à alegação de que são tratamento a serem realizados no ambiente escolar, entendo que não merece acolhimento.

Conforme se depreende da análise da decisão combatida, percebe-se que o juízo primevo não concedeu a tutela para referidos tratamentos fora do ambiente clínico. Transcrevo o seguinte trecho da decisão: “...
Contudo, o fornecimento de acompanhante terapêutico em ambiente natural ou em ambiente escolar para auxílio comportamental, ainda que realizado por profissional da área da saúde, foge do escopo dos serviços de saúde contratados. Ou seja, o acompanhamento terapêutico, aplicado em ambiente domiciliar e/ou escolar, por ser serviço estranho à área médica, encontra-se dissociado da saúde suplementar e, portanto, não pode ser coberto pelo plano de saúde. A obrigatoriedade de custeio de serviços estranhos à área médica, ou fora do ambiente clínico/ambulatorial, extrapola os limites do contrato de prestação de serviços de saúde.
”

Portanto, resta evidente que não foi deferido o tratamento fora do ambiente clínico, não havendo razão o argumento apresentado pela recorrente, eis que o juízo
a quo
deixou claro que o tratamento não se estende para fora do ambiente clínico.

Assim entendo que deve ser mantida a decisão combatida, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026